Tribunal: STF
Processo: ARE 1447215
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-DIFAL. RE Nº 1.287.019- RG/DF; TEMA RG Nº 1.093. ADI Nº 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PARADIGMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O QUE DECIDIDO PELO STF. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    1. De rigor a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF na hipótese em que o acórdão recorrido apenas trata da modulação de efeitos do Tema RG nº 1.093 e da ADI nº 5.469/DF.



    2. O acórdão prestigiou a ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos da cobrança do Difal com relação às ações em trâmite, e não a estimular novas proposituras a fim de se aproveitar da legislação prejudicada pela inconstitucionalidade. 



    3. Daí a observância do entendimento vinculante da Corte, e da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF quanto à análise do ajuizamento do presente mandamus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.